Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-10.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. VIGÊNCIA POR PRAZO INFERIOR À DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO AO QUAL ESTÁ ATRELADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 13, § 1o, DA RESOLUÇÃO No 385/2018 DO CNSP. SINISTRO OCORRIDO DENTRO DO PRAZO DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO. COBERTURA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar aos recorrentes que garantam a cobertura securitária prevista no contrato celebrado com o falecido marido da parte autora, ora recorrida. Arguem preliminares de cerceamento de defesa, incompetência do Juizado Especial e ilegitimidade passiva. No mérito, sustentam que o contrato possui prazo determinado de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, o qual não mais estava vigente ao tempo do sinistro morte; que o falecido possuía doença preexistente não informada por ocasião da celebração do contrato, o que excluiria a cobertura; que não há ilicitude na cláusula de limitação do risco. Pede a anulação ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões no ID 31234964.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização de perícia no caso constitui prova imprestável à solução da demanda, uma vez que não foram exigidos exames prévios do segurado e nem demonstrada sua má-fé, o que não afasta a obrigação da seguradora. Registre-se que, nos moldes da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, "A recusa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". Preliminares de cerceamento de defesa e de incompetência rejeitada
IV. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. Assim, se tido como verdade o alegado na inicial for possível extrair a pertinência subjetiva, então presente estará a legitimidade das partes. No caso, a parte autora afirma serem os réus os responsáveis pela garantia securitária contratada, o que é suficiente para configurar a legitimidade de ambas as partes. A efetiva responsabilidade da parte ré é matéria de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
VI. No bilhete de seguro objeto dos autos consta de forma expressa que o prazo de vigência é de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da liberação do crédito para aquisição do veículo, bem assim que o prazo de vigência do contrato é determinado, ID 95018130, sendo que está última informação está inclusive em negrito, suprindo assim a exigência prevista no art. 54, § 4o, do CDC.
VII. Não obstante, não se mostra legítimo o estabelecimento de vigência do seguro por prazo inferior ao de duração do contrato de financiamento ao qual está atrelado. Dispõe o art. 13, § 1o, da Resolução no 385/2018 do Conselho Nacional de Seguros Privados, que “Art. 13. O prazo de vigência do seguro deverá estar especificado na apólice, no certificado individual, nas propostas de contratação e adesão e no bilhete. § 1o O prazo de que trata o caput deverá corresponder ao prazo da obrigação a que está atrelado, quando esta possuir data prevista de término” (grifei). Portanto, por se tratar de cédula de crédito bancário com data certa para início e fim do pagamento, o seguro vinculado a tal operação deve ter vigência idêntica, o que não se observou na hipótese. O contrato de seguro possui vigência de 24 (vinte e quatro) meses, ao passo que o de financiamento de 60 (sessenta) meses.
VIII. Portanto, não merece reparo a sentença que impôs aos recorrentes a obrigação de cumprir a cobertura securitária contratada.
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO
X. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.